Tribunal: TJES
Processo: 5020029-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020029-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOLINO VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020029-46.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

DIOLINO VIEIRA DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE RECONHECE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA QUE DECIDIU ALÉM DOS PEDIDOS NA INICIAL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO SOBRE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição e dano moral ajuizada por
DIOLINO VIEIRA DOS SANTOS

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que desde fevereiro de 2017 vem sofrendo descontos em sua aposentadoria referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 15380604;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$7.687,64, além de parcelas descontadas após novembro/2022, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4289090, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regular contratação do cartão de crédito consignado, ante a ausência de vício de consentimento, alega ainda que o autor tinha total conhecimento da modalidade de contratação posto que teria realizado saques e efetuado compras com o cartão, bem como a inaplicabilidade da repetição em dobro dos valores cobrados, e alega a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser anulada, uma vez que se trata de sentença
extra petita
, isto é, a providência jurisdicional foi deferida de forma diversa ao postulado. Isso porque,
o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão no vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado,
tese essa não alegada nos autos
, haja vista que o requerente na inicial alega que realmente contratou um cartão de crédito mas entende já ter pago por este, bem como há requerimento para anular um empréstimo não contratado,
pedido este que sequer foi analisado
.

Assim, caso houvesse a apreciação desses pedidos por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, posto que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença
ultra
ou
extra petita
. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE SALDO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇ
A EXTRA PETITA
. DESCONSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
1. A demanda trata sobre a possibilidade de conversão em pecúnia de saldo de licença-prêmio não fruído pelo servidor quando em atividade. 2. Em sede de réplica, a parte apresentou emenda à petição inicial, corrigindo o nome da parte autora. Intimado para se manifestar, o Município requereu reabertura de prazo para contestar, o que foi deferido pelo juízo a quo. 3. O julgador de origem, entretanto, não observou a nova limitação da lide apresentada na emenda, tampouco as teses defensivas apresentadas pelo Município, proferindo sentença
extra

petita
. 4. Assim sendo, considerando que sentença não enfrentou os pontos discutidos nos autos, em inobservância aos artigos 141 e 492 do CPC, padece de vício que a caracteriza como
“
extra

petita
”
e, em consequência, a torna NULA. 5. Inviabilidade do julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que a análise do mérito poderia caracterizar reformatio in pejus, malferindo, ainda, os princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. 6. Destarte, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009487240, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 31-08-2020)

Entendo, assim, objetivando evitar prejuízos às partes e nulidades posteriores, pela anulação da sentença, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos dos fatos, argumentos e pedidos apresentados na inicial e nas contestações, atendendo, assim, os ditames dos artigos 141 e 492 do CPC.

DISPOSITIVO

Dessa forma, chamo o feito a ordem para DECLARAR
NULA A SENTENÇA DE ID nº 4289090, eis que
extra petita
, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos da fundamentação supra.
Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5020029-46.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DIOLINO VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de empréstimo cumulada com indenização por danos morais ajuizada por DIOLINO VIEIRA DOS SANTOS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato de cartão de crédito consignado junto à requerida no valor de R$1.180,14 (mil cento e oitenta reais e quatorze centavos). Os juros cobrados na operação, no entanto, após posterior análise detida pelo requerente, se revelaram abusivos, motivo pelo qual procurou o PROCON e, posteriormente, frente à ausência de resolução do seu problema, acionou a via judiciária, para a resolução desse conflito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, reconheço a incompetência do juízo e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7284764, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela competência do juizado especial para julgar o mérito do processo, uma vez que os cálculos que comprovam a abusividade dos juros estipulados no contrato já foi realizado pelo PROCON e estão nos autos. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

O presente caso se trata de uma revisão contratual de empréstimo consignado, no qual a parte autora afirma que as taxas de juros adotadas pela requerida são abusivas.

Este juízo entende pela competência do Juizado Especial para julgar as questões que tratem de revisão contratual, conforme dispõe o CDC, em seu artigo 6º, inciso V, no qual assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

Segundo as regras dispostas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe-se a revisão do contrato sempre que este trouxer cláusulas contrárias à lei, à moral, aos bons costumes, ou que represente desequilíbrio entre as partes e excesso no valor das prestações.

Logo, é obrigação do juiz, no zelo pela função social do contrato, afastar as disposições abusivas se verificar que a avença, nos termos em que foi realizada, fere o equilíbrio entre os contratantes e está sendo utilizada para que uma parte obtenha vantagem ilícita sobre a outra.

Assim, é possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nestes instrumentos.

Em relação à taxa de juros aplicada ao cartão de crédito consignado, é preciso fazer alguns esclarecimentos.

O cartão de crédito alterou de forma substancial a forma de adimplemento pecuniário das obrigações no país, tendo em vista que confere ao consumidor um lapso temporal entre o pagamento físico com o cartão para com o dia em que o valor efetivamente será debitado. Ocorre que essa nova forma de pagamento representou tanto um aumento da capacidade de compra do consumidor como um aumento do endividamento deste, diante das multas e juros incidentes no não pagamento.

Para solucionar o problema do superendividamento, que passou a ser rotineiro nessa modalidade de crédito, o Banco Central resolveu alterar o caráter privado desta relação e interferir na vontade das partes, oportunidade em que editou a Resolução nº 4.549/2017.

Nesse sentido, determina a mencionada resolução que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pós-pago, quando não liquidado integralmente, somente pode ser objeto de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após, sem o pagamento integral do débito, a instituição bancária deve oferecer, ao consumidor, alternativa de pagamento mais favorável que a anterior para evitar o superendividamento e garantir o adimplemento.

Ocorre que o cartão de crédito como forma de pagamento pós-pago pode ser viabilizado ao consumidor na modalidade consignada. Nesse negócio, os riscos da instituição financeira são reduzidos diante do desconto realizado direto na folha de pagamento do consumidor, o que também reflete na diminuição considerável das taxas de juros incidentes no negócio. Nesse sentido, a distinção entre o cartão de crédito “comum” para o consignado não é apenas a forma de adimplemento escolhida pelo consumidor, mas o serviço, que influencia em toda formação do negócio jurídico e,
em especial, no contrato, o que torna muito mais favorável ao consumidor, diante da redução das taxas de juros.

Diante deste cenário, o
Banco Central afastou expressamente a aplicabilidade da referida resolução (art. 4ª) aos contratos de cartões de crédito com débito consignado em folha de pagamento.

Pelo exposto, tenho que a interpretação teleológica desta norma deve ser feita a partir da semântica contida na mesma, uma vez que a vedação expressa nos termos descritos reproduz a finalidade contida no texto. Além disso, conforme supracitado, a norma de exceção é um reflexo nítido das alterações contratuais referentes aos dois negócios jurídicos, levando em conta que a incidência do superendividamento diz respeito a juros elevados na modalidade cartão de crédito não consignado.

Acrescento que esta interpretação da aplicação da Resolução nº 4.549/2017, para os cartões de crédito na modalidade consignação em pagamento, é adotada pelo STJ no Resp nº 1833475 - MG , vejamos:

Em verdade, diversamente do que foi consignado no voto condutor,
as taxas de juros remuneratórios praticadas no caso concreto são consideravelmente menores do que aquelas praticadas para as operações de cartão de crédito no mesmo período.
A título de exemplo, verifica-se que na fatura com vencimento no dia 12/5/2014, referente ao período de 12/4/2014 a 11/5/2014, foram aplicados encargos financeiros no percentual de 5,10% (cinco vírgula dez por cento), o que, ainda de acordo com a fatura anexada aos autos, corresponde a uma taxa anual de 86,80% (oitenta e seis vírgula oitenta por cento) (fl. 104, e-STJ), bem aquém da taxa média apurada no mercado para o rotativo de cartão de crédito.

Portanto, conclui-se que a taxa de juros a ser adotada é a do cartão de crédito rotativo.

Isso posto, no presente caso, percebo que caso seja realizada a análise do mérito, o resultado seria desfavorável à recorrente e em razão do princípio do
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator